Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804861-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: RAIMUNDA COSME OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento contra decisão liminar que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidora aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinou sua reintegração ao cargo de professora municipal, com fundamento na suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025, que declarava a vacância do cargo em razão da aposentadoria da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria da servidora pelo RGPS implica vacância automática do cargo público, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se é possível a reintegração da servidora ao cargo anteriormente ocupado, sem submissão a novo concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 009/1993, no art. 34, V, prevê expressamente que a aposentadoria configura causa de vacância do cargo público, sendo legítimo o Decreto Municipal nº 003/2025 que apenas executa tal norma, em obediência ao princípio da legalidade.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1150 da repercussão geral (RE 1.302.501-RG), veda a reintegração automática de servidor aposentado pelo RGPS ao cargo anteriormente ocupado sem novo concurso público, por afronta ao princípio do concurso público.

O ato de exoneração possui natureza meramente declaratória, não punitiva, razão pela qual é desnecessária a instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

A discussão sobre a possibilidade de cumulação de proventos e vencimentos, tratada no Tema 606 do STF, é inaplicável ao caso, pois diz respeito a empregados celetistas, não a servidores estatutários submetidos ao regime jurídico único.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma que, havendo previsão legal de vacância automática por aposentadoria, não há direito à reintegração nem ao recebimento de vencimentos retroativos, ainda que a servidora tenha permanecido irregularmente no exercício da função pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria pelo RGPS implica vacância automática do cargo público quando assim previsto na legislação local.

É vedada a reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo anteriormente ocupado sem aprovação em novo concurso público.

O ato de exoneração por aposentadoria, quando decorrente de norma legal, tem natureza declaratória e dispensa processo administrativo.

O Tema 606 do STF não se aplica a servidores estatutários submetidos ao regime jurídico único.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 009/1993, art. 34, V; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501-RG (Tema 1150), Plenário, j. 18.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos do Mandado de Segurança n.º
0804861-58.2025.8.14.0000
, impetrado por
RAIMUNDA COSME OLIVEIRA
, servidora aposentada que buscava a reintegração ao cargo de professora após sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

A impetrante alega que, mesmo após a concessão de sua aposentadoria pelo INSS, deveria permanecer no cargo público, defendendo a possibilidade de cumular os proventos da inatividade com a remuneração do cargo efetivo, tendo como base precedentes do STF sobre o Tema 606 de repercussão geral.

A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada na inicial para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025 – que determinava a vacância automática do cargo de servidores aposentados pelo RGPS – e determinou a reintegração da impetrante ao cargo de professora, com restabelecimento de sua remuneração.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que a exoneração da servidora decorre de previsão expressa do art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993 (RJU), que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, sendo, portanto, desnecessária a instauração de processo administrativo.

Defendeu ainda que a decisão judicial atacada contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1150 de repercussão geral
, que veda a reintegração automática de servidores públicos aposentados pelo RGPS ao mesmo cargo anteriormente ocupado sem a submissão a novo concurso público.

O Ministério Público, por meio da
4ª Procuradoria de Justiça
, apresentou parecer pelo
provimento do agravo de instrumento
.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reintegração ao cargo público de servidora municipal que, após aposentadoria pelo RGPS, foi exonerada com fundamento em decreto regulamentar que aplica norma local prevendo a aposentadoria como causa de vacância do cargo.

A Lei Municipal nº 009/1993 (Regime Jurídico Único do Município de Novo Repartimento) dispõe em seu art. 34, inciso V, que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público, razão pela qual o Decreto Municipal nº 003/2025 apenas deu execução à norma estatutária vigente, em obediência ao princípio da legalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada por ocasião do julgamento do
RE 1.302.501-RG (Tema 1150)
, é clara ao estabelecer que o servidor público aposentado pelo RGPS, cuja legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância,
não pode ser reintegrado ao mesmo cargo sem novo concurso público
, sob pena de violação ao princípio do concurso público.

O argumento de que a EC 103/2019 não se aplicaria ao caso concreto por conta da data da aposentadoria da impetrante,
27/4/2013
,
não altera a natureza do vínculo funcional rompido por força de norma municipal preexistente
,
a qual já estipulava a vacância automática.

O ato de exoneração não possui natureza punitiva, mas sim
automática e declaratória
, o que afasta a obrigatoriedade de instauração de processo administrativo para fins de contraditório e ampla defesa, conforme já pacificado em reiterados precedentes tanto do STF quanto deste Tribunal.

O eventual entendimento sobre a possibilidade de cumulação de proventos e vencimentos – como tratado no Tema 606 do STF –
não se aplica
ao presente caso, pois trata de
empregados públicos sob regime celetista
, e não de
servidores estatutários vinculados ao regime jurídico único
.

Também merece destaque o fato de que a própria Desembargadora Relatora deste feito já proferiu decisões anteriores em sentido idêntico nos Agravos de Instrumento n.º 0805477-33.2025.8.14.0000, 0809571-58.2024.8.14.0000, 0804550-67.2025.8.14.0000, 0804985-41.2025.8.14.0000 e 0805475-63.2025.8.14.0000 reformando liminar similar deferida pelo mesmo juízo de origem, em caso com identidade de partes e matéria.

A concessão da liminar na origem, ao determinar a reintegração da agravada ao cargo, implicou violação direta ao princípio constitucional da legalidade e ao entendimento jurisprudencial consolidado em instância superior, notadamente nos julgados do STF e do TJPA.

Não se trata, como pretende a agravada, de simples manutenção de remuneração alimentar ou direito adquirido, mas sim de
incompatibilidade com a regra de acesso a cargos públicos
, cujos limites estão claramente definidos pela Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, de forma reiterada, que a reintegração de servidores aposentados pelo RGPS é incabível sempre que a legislação local estabelece a aposentadoria como causa de vacância, independentemente de eventual continuidade indevida no exercício do cargo.

Destaca-se, ainda, que o exercício irregular da função pública por servidor aposentado configura hipótese de “funcionário de fato”, cujos atos não produzem direito subjetivo à reintegração, tampouco ao recebimento retroativo de vencimentos.

Diante de todo o exposto, não há como se manter a decisão liminar agravada, sendo evidente o cabimento da reforma, para restaurar a legalidade e a observância dos preceitos constitucionais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, cassando a decisão recorrida e restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025 e reconhecendo a legalidade da exoneração da agravante.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025